Tribunal: TJMT
Processo: 0028634-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028634-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Planos de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OCTAVIO ALBERTO DE SANT ANNA - CPF: 029.978.941-15 (APELADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 08.407.581/0001-92 (APELANTE), FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY - CPF: 024.093.497-06 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CLISMO BASTOS DA SILVA - CPF: 058.866.325-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MERITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

DE SAÚDE S/A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

OCTAVIO ALBERTO DE SANT’ANNA

E M E N T A:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
RESILIÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – REJEIÇÃO – MÉRITO: DETERMINAÇÃO PARA QUE AS RÉS (OPERADORA E ADMINISTRADO DOS BENEFÍCIOS) OPORTUNIZASSEM AO BENEFICIÁRIO AUTOR PLANO COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE CARÊNCIA E COBERTURA (E NÃO DE VALORES) EM PLANO SUBSTITUTO, AINDA QUE NA MODALIDADE INDIVIDUAL – DIREITO CONFERIDO AOS BENEFICIÁRIOS DESGUARNECIDOS PELA RESOLUÇÃO UNILATERAL – ART.2o DA RESOLUÇÃO No 19/1999 DO CONSU – SENTENÇA IRREPREENSÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS
.

“No âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP).

Sendo assim, tendo o autor narrado em sua inicial que a administradora dos benefícios teve participação nos fatos
sub judice
, se não no todo, ao menos em relação ao suposto atraso na notificação tempestiva do beneficiário apelado quanto à pretensão da operadora de não renovar o contrato, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva, mesmo porque parte integrante da cadeia de fornecimento de serviços médico-hospitalares, nos termos do parágrafo único do art.7o do CDC.

Malgrado a jurisprudência do STJ admita a resolução unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, desde que preenchidos os requisitos do art.17 da Resolução Normativa no 195/2009 da ANS, certo é que, nos termos do art.2o da Resolução no 19/1999 do CONSU, a operadora e a administradora de benefícios devem oportunizar aos beneficiários desguarnecidos a possibilidade de migrarem para um plano substituto com as mesmas coberturas, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, ainda que o novo plano seja na modalidade individual, o que, no entanto, não implica na manutenção dos mesmos preços.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

DE SAÚDE S/A

APELANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO(S):

OCTAVIO ALBERTO DE SANT’ANNA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

DE SAÚDE S/A
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida na
Ação de Nulidade de Ato Jurídico c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por danos morais
n.
28634-41.2016.811.0041,
ajuizada por
OCTÁVIO ALBERTO DE SANT’ANNA
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para determinar que as requeridas ofereçam/oportunizem ao autor, no prazo de 72h (setenta e duas horas) a migração para outro plano, nas mesmas condições do anterior acerca da carência e assistência (portabilidade), ainda que na modalidade individual, sob pena de multa, no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento injustificado da medida.

Recorre a ré
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

em razões de IDs. ns. 23365454 a 23365456 sustentando, em primeiro lugar, haver uma clara diferença entre os planos de saúde coletivos/empresariais e os individuais/familiares, reconhecida, inclusive pela legislação e normativos de regência, sendo que enquanto nestes últimos a ANS tem maior poder de interferência, inclusive em relação a preços, naqueles –
firmados por pessoas jurídicas/entidades interessadas em oferecer vantagens e benefícios de classe ou salariais indiretos aos seus filiados/empregados, com o repasse dos custos dessas contratações aos produtos e serviços que vendem ou que oferecem a seus membros
– o papel da referida Agência é de apenas garantir o equilíbrio e a viabilidade financeira de forma a não prejudicar toda a carteira de usuários da operadora.

Aduz, neste viés, não haver qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula de contrato coletivo que prevê a rescisão unilateral, já que além de o art.13 da Lei no 9.656/98 vedar a suspensão ou cancelamento unilateral apenas nos contratos individuais ou familiares, a operadora não pode ser obrigada a manter
ad eternum
um contrato nitidamente desequilibrado, e que somente lhe traz prejuízo, como no caso dos autos.

Alega que a própria jurisprudência do STJ reconhece a legalidade dessa resolução unilateral por desequilíbrio financeiro, desde que mediante prévia notificação.

Sustenta ainda a impossibilidade de se garantir ao usuário apelado, no âmbito do plano individual/familiar, as mesmas condições de carência e cobertura de serviços médico-hospitalares que lhes eram conferidas no plano coletivo, devendo se adequar à Tabela de preços da nova modalidade.

Aduz, no mais, que embora ao Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar realmente determine que em casos de liquidação ou encerramentos de planos coletivos a operadora deva garantir ao usuário o direito de migração para o plano individual, com o aproveitamento de carência, certo é que de acordo com o art.2o do mencionado normativo, o beneficiário deve manifestar esse interesse em migrar dentro do prazo de 30 (trinta) dias, o que não ocorreu no caso dos autos, razão pela qual a ação há de ser julgada improcedente.

Por sua vez, apela também a
ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS

DE SAÚDE S/A
em razões de IDs. ns. 23365481 a 23365482, sustentando, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que suas responsabilidades e atribuições na condição de administradora de benefícios estão delimitadas no art. 2o da RN 196/2009 da ANS, não podendo atuar como
representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de Plano de Assistência a Saúde nem executar quaisquer atividades a ela inerentes (art. 3o), tampouco ofertar aos beneficiários do plano, direta ou indiretamente, serviços médico-hospitalares (art.8o), o que também é vedado pelo art.8o da Lei no 9.656/98.

Alega que a jurisprudência possui entendimento de que quando houver na cadeia de prestação de serviço com a participação tanto da operadora quanto da administradora de benefícios, será possível excluir esta última do polo passivo da demanda quando, além de ser possível a delimitação de cada atuação na cadeia de prestação de serviços, a exclusão não causar prejuízo para o consumidor ante a plena capacidade da operadora em suportar os efeitos da decisão condenatória.

Aduz, ainda, que a Resolução Normativa no 195/2009 da ANS permite o cancelamento imotivado do plano coletivo desde que vigente há mais de 12 (doze) meses, e que haja notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, requisitos estes plenamente preenchidos no caso dos autos.

Por fim, pleiteia que acaso a condenação seja mantida, que ela recaia apenas sobre a operadora corré.

Contrarrazões no ID. n. 23365491 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a administradora de benefícios apelante pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ao argumento de que
suas responsabilidades e atribuições na condição de administradora de benefícios estão delimitadas no art. 2o da RN 196/2009 da ANS, não podendo atuar como
representante, mandatária ou prestadora de serviço da Operadora de Plano de Assistência à Saúde nem executar quaisquer atividades a ela inerentes (art. 3o), tampouco ofertar aos beneficiários do plano, direta ou indiretamente, serviços médico-hospitalares (art.8o), o que também é vedado pelo art.8o da Lei no 9.656/98.

No entanto, referida prefacial merece ser rejeitada.

Primeiramente porque, de acordo com a Súmula 608 do STJ,
“aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

Sendo assim, revela-se parte legitima para responder à presente demanda por compor a cadeia de prestação de serviços médico hospitalares, nos termos do parágrafo único do art.7o do CDC.

Além disso,
“no âmbito do STJ, prevalece a chamada teoria da asserção ou da
prospettazione
(em contraposição à teoria da apresentação ou da exposição). Sob essa ótica, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado
in statu assertionis
, ou seja, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida.”
(REsp 1678681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 06/02/2018)

Sendo assim, tendo o autor narrado em sua inicial que a administradora dos benefícios teve participação nos fatos
sub judice
, se não no todo, ao menos em relação ao suposto atraso na notificação tempestiva do beneficiário apelado quanto à pretensão da operadora de não renovar o contrato, não há como reconhecer sua ilegitimidade passiva.

Com isso, rejeito a preliminar.

Na sequência, passo à análise do mérito recursal.

E neste particular, diante dos argumentos contrapostos e da documentação carreada aos autos, os apelos não merecem a guarida almejada.

É bem verdade que
“o
disposto no art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998 não se aplica aos contratos de plano de saúde coletivos, admitindo-se a resilição unilateral, mediante prévia comunicação a contratante. Precedentes.”
(STJ - Terceira Turma – AgInt no AREsp 1.509.257/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. em 28/10/2019, DJe 07/11/2019)

Não é menos verdade que, para tanto,
“a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é assente no sentido de haver possibilidade de resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário, com antecedência mínima de sessenta dias (art. 17 da Resolução Normativa ANS 195/2009).”
(STJ – Quarta Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1792904/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

E foi justamente em razão na inobservância do prazo de mínimo sessenta dias de antecedência para a comunicação da resilição em relação ao beneficiário do plano ora apelado – em não em relação à administradora dos benefícios – que foi reconhecida falha das rés.

Ora, como bem frisou a sentença,
o autor foi notificado apenas em fevereiro/2016 (fls. 23/24), em total desrespeito ao prazo de antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Aliás o documento de ID. n. 23363983 - Pág. 4 (cópia do envelope da notificação) demonstra que a missiva que pretendia dar ciência ao autor acerca da intenção da operadora em não dar continuidade do contrato somente foi postada nos correios em 19/02/2016, não tendo sido juntado aos autos o comprovante do aviso de recebimento.

Ademais, como bem frisou a sentença, em sua defesa, a administradora de benefícios ré infirmou que ofertou ao autor a possibilidade de adesão a novo plano pela ASCAF-MT e Unimed Nordeste, com vigência a partir de 01/05/2016, porém, “sem isenção de carência” (ID. n. 23365450 - Pág. 6).

Ocorre que, conforme art.2o da Resolução no 19/1999 do CONSU, a operadora que opta pela extinção unilateral do contrato coletivo deve oportunizar aos beneficiários que ficaram desguarnecidos a oportunidade de migrarem para outro plano com as mesmas condições de carência e assistência, ainda que na modalidade individual. Nada mais justo.

Ao contrário da confusão que as rés estão a fazer, no caso, a obrigação imposta pela sentença é no sentido de que as rés deveriam ofertar aos beneficiários do plano resolvido unilateralmente um plano substituto de mesmas condições de carência e cobertura.

Em nenhum momento foi imposto às rés a obrigação de manter os mesmos preços.

Ao contrário, o texto sentencial foi claro ao destacar que deveria
“ser oferecido ao autor a possibilidade de migração para outro plano nas mesmas condições do anterior, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, ainda que para modalidade individual,
com exceção dos valores
, já que há peculiaridades em cada regime de contratação.”
(ID. n. 23365450 - Pág. 6 – gr. n.).

Desta forma, a sentença cumpriu rigorosamente o que determinam a legislação e demais normativos administrativos de regência, revelando-se, pois, irrepreensível nestes pontos.

No mais, não havendo pedido distribuição diversa do ônus de sucumbência – se não apenas a reversa integral de tal verba, o que é de todo inviável em razão da manutenção da sentença no que pertine à questão de fundo –, deixo de alterá-lo, a despeito da procedência parcial da ação.

Forte nessas razões,
nego provimento aos apelos de ambas as rés.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020